Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0009576-40.2017.8.07.0005 EMBARGANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Prejudicados os embargos de declaração, providencie a Secretaria a retificação da autuação para a classe APELAÇÃO CRIMINAL. 2. Nos termos requeridos pela Defesa (ID 66031770), remetam-se os autos ao órgão superior do MPDFT, na forma do §14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator